Tribunal: TJES
Processo: 5007147-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007147-18.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI

RECORRIDO: THIAGO NETTO DA SILVA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007147-18.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI

RECORRIDO: THIAGO NETTO DA 5ILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a ora recorrente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), referente a prestação de serviços de fotografia no mês de fevereiro de 2022.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando que o recorrido prestou serviços em apenas 8 (oito) dos 15 eventos cobrados na inicial, o que perfaz a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada evento. Sustenta, ainda, que já efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de modo que o débito seria de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão, em parte, à recorrente. Explico.

Na inicial foram cobrados os serviços prestados em 15 (quinze) eventos. Todavia, em sede de contestação, a recorrente sustentou que o recorrido não prestou serviços em 7 (sete) desses eventos, conforme documento no id. 7408901. Veja-se:

Serviços cobrados na inicial

Serviços não prestados segundo o recorrente

Data

Evento

Valor

02/02/2022

FT 1351 festa fantasia

R$250,00

03/02/2022

FT 1351 colação

R$250,00

04/02/2022

FT 1459 festa 365 dias

R$250,00

X

06/02/2022

FT 1378 churrasco

R$250,00

07/02/2022

FT 1505 aula da saudade

R$250,00

08/02/2022

FT 1378 festa fantasia

R$250,00

09/02/2022

FT 1505 colação

R$250,00

X

10/02/2022

FT 1378 culto

R$250,00

11/02/2022

FT 1509 festa fantasia

R$250,00

X

13/02/2022

FT 1237 churrasco

R$250,00

16/02/2022

FT 1223 festa fantasia

R$250,00

X

17/02/2022

FT 1223 culto

R$250,00

X

18/02/2022

FT 1499 culto

R$250,00

X

19/02/2022

FT 1499 baile

R$300,00

X

23/02/2022

FT 1381 festa fantasia

R$250,00

Em sede de réplica,
o autor/recorrido comprovou a prestação de serviços em apenas 1 (um) dos 7 (sete) eventos impugnados pela recorrente (18/02/2022 FT 1499 culto R$250,00)
, conforme consta no Id 7408909 – pág. 10.

Entendo que, diante desse contexto, caberia ao autor/recorrido comprovar a efetiva prestação dos serviços em todos os eventos impugnados pelo recorrente (art. 373, inciso I, do CPC), o que, contudo, não ocorreu.

Desse modo, tenho que, dos 15 (quinze) eventos cobrados pelo autor/recorrido na inicial, restou incontroverso que houve a prestação de serviços em 9 (nove). Em relação aos demais, o ônus da prova caberia ao autor, posto que fato constitutivo do seu direito, e deste o autor não se desincumbiu.

Ressalto que, não há que se falar em inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, como requerido pelo autor/recorrido em sede de réplica, tendo em vista que não há, no caso dos autos, qualquer relação de consumo entre as partes.

Em relação aos 9 (nove) eventos no qual restou incontroversa a prestação de serviços, o recorrido faria
jus
ao recebimento de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), sendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por evento.

Nos ids. 7408903, 7408904 e 7408905 a recorrente comprova o pagamento, em favor do recorrido, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, por todo o exposto, verifico que, em relação aos pedidos constantes na inicial (serviços cobrados na inicial, conforme tabela acima) resta devido ao recorrido a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida, condenando a CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI a pagar a

THIAGO NETTO DA SILVA o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) pelos serviços de fotografias prestados, nos termos da fundamentação acima.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)